Tribunal: STF
Processo: RE 1273983
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, maneja recurso extraordinário o Banco Finasa S.A. Aparelhado o recurso na alegação de afronta aos arts. 62 e 192, § 3º, da Constituição Federal. Insurge-se contra o entendimento da Corte de origem quanto a inconstitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória 2.170-36. 
    O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da MP 2.107-36 por considerar ausentes os pressupostos exigidos no art. 62 da CF/1988. O acórdão está assim ementado:
    “CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. A capitalização mensal dos juros, mesmo quando expressamente pactuada, em contratos como o presente, não é admitida, pois o artigo 591 do atual Código Civil permite, como regra geral, apenas a capitalização anual dos juros. Mas, em se tratando de mera permissão legal, a capitalização anual depende de pactuação nesse sentido, ausente na espécie, motivo pelo qual, in casu, vai vedada a incidência de juros sobre juros em qualquer periodicidade, conforme admitido pela sentença. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Todavia, diante da ausência de recurso da parte autora, restam mantida a sentença que permitiu a cobrança da comissão de permanência, desde que limitada às taxas de mercado, não cumulada com os demais encargos moratórios. COMPENSAÇÃO DE VALORES. É possível a compensação de valores quando se trata de ação revisional, depois de liquidada a sentença. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Admite-se a repetição do indébito de valores pagos em virtude de cláusulas ilegais, em razão do princípio que veda o enriquecimento injustificado do credor. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO IMPOSSIBILIDADE. Mostra-se incabível o exame das matérias ex officio pelo Juizo ad quem, as quais não foram enfrentadas pela sentença e nem foram objeto da apelação, sob pena de afronta ao disposto no artigo 515 do CPC. Apelação desprovida.”
    Manejado recurso extraordinário, os autos foram devolvidos à Turma julgadora para os fins previstos no art. 543-B, § 3º, do CPC. 
    Mantido o acórdão recorrido, foram os autos remetidos a esta Corte.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo manejado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do RE 592.377/RS, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte concluiu pela constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170/2001, que autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Nesse sentido:
     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Contrato bancário. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. MP 2.170/01. Constitucionalidade. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 3. O Plenário da Corte, no exame no RE nº 592.377/RS, concluiu pela constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170/01, que autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 853955 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015).  
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. APLICABILIDADE DA LEI DE USURA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 844.474. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. RE 592.377-RG. TEMA Nº 33. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI 752.633-RG. 1. A Lei de Usura, nas hipóteses em que sub judice a controvérsia sobre sua aplicabilidade às instituições financeiras, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do AI 844.474, da Relatoria do Min. Cezar Peluso. 2. A Medida Provisória nº 2.170/2001, que autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não viola o texto constitucional, conforme decidido pelo Plenário do STF na análise do RE 592.377, redator para o acórdão Min. Teori Zavascki. 3. A multa em julgamento de embargos de declaração protelatórios, quando sub judice a controvérsia sobre a sua aplicação, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do AI 752.633, Rel. Min. Cezar Peluso. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou a inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras e a possibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 640.053-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.6.2015).
    A existência de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal  de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).
    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que esta aplique, ao presente feito, o entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento do RE 592.377-RG.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora